Tribunal: TJSP
Processo: 1032647-03.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Veículos adquiridos por terceiros mediante fraude e registrados em nome da Autora – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade - Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – Veículos adquiridos por terceiros mediante fraude e registrados em nome da Autora – Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.